Tribunal: TJPA
Processo: 0002618-81.2011.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002618-81.2011.8.14.0028

APELANTE: GESA SERVICOS AGROFLORESTAIS EIRELI - EPP

APELADO: A. D. A. S.

REPRESENTANTE: CHAIANE CRUZ DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACIDENTE COM MORTE. INVASÃO DA PRESENCIAL. TRAJETÓRIA INTERROMPIDA DA MOTOCICLETA POR TRATOR. MORTE DO MOTOCICLISTA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA BYSTANDER. NEXO CAUSAL COMPROVADO. SEM PROVAS DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. HOMICÍDIO. PENSIOSAMENTO DEVIDO. QUANTUM ARBITRADO EM 2/3 DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO. MARCO INICIAL A DATA DO ÓBITO E DATA FINAL 24 ANOS OU ATÉ QUE A FILHA SE CASE. DANO MORAL DEVIDO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS). PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002618-81.2011.8.14.0028.

AGRAVANTE: GESA SERVICOS AGROFLORESTAIS EIRELI – EPP.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num. 7843448.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

-

-

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
GESA SERVICOS AGROFLORESTAIS EIRELI – EPP
, em face da decisão monocrática de
ID Num. 7843448
, que deu parcial provimento a apelação da ré/agravante.

Narra parte autora que
GESA SERVICOS AGROFLORESTAIS EIRELI – EPP
é proprietária do veículo Trator, da marca Caterpillar, cor amarela, tipo pá carregadeira, que possui como inscrição o n° 938 G.

Que no dia 10 de Novembro de 2010, por volta das 17 horas, o veículo acima descrito, de propriedade da Requerida e conduzido por um funcionário seu que, trafegando pela Rodovia Transamazônica – BR 230 — em frente ao portão da empresa Lucena, no Município de Marabá, veio a colidir transversalmente com a motocicleta de propriedade de
Jerferson de Andrade Silva
, marca Honda, ano 2009/2010, cor azul, placa 3W 3011 (conforme documentação apensa — Documento de Identidade, CRLV e CRV) quando era conduzida pelo proprietário.

Que em decorrência dos ferimentos sofridos no acidente automobilístico, veio a falecer cinco horas após, no Hospital Regional de Marabá, conforme laudo do IML.

Alegou que o Boletim de Ocorrência expedido em Marabá/PA pela Polícia Civil do Estado do Pará sob o n° 00184/2010.008373-6, infere que o preposto da Requerida não abriu passagem, atingindo violentamente o condutor da motocicleta que, procedendo manobra à sua esquerda, contudo, não conseguiu evitar a colisão, que, infelizmente, lhe causou a morte.

Disse que segundo o relato das testemunhas que estiveram no local a máquina ocupou toda a pista, tendo arremessado o corpo da vítima ainda com vida para fora do asfalto.

Alega mais que pela posição dos veículos foi possível averiguar que o trator procedeu numa manobra brusca de conversão para dirigir-se à Gesa resultando na colisão ao dar uma "fechada" na motocicleta conduzida pelo seu proprietário.

A vítima fatal,
Jerferson de Andrade Silva
, era pai da Requerente (Certidão de Nascimento em anexo), menor de tenra idade, que com muita labuta lhe era proporcionado todo o sustento e condições para uma vida digna, conforme cópia da

Carteira de Trabalho e Previdência Social, estando a caminho da empresa SIDEPAR, empresa onde trabalhava como Mecânico Industrial.

Alegou que com a morte trágica e violenta de seu pai, a menor Requerente perdeu, além da companhia imprescindível do membro chefe de sua família, aquele que lhe daria toda educação necessária para a vida, bem como o seu sustento.

Diante disto, ingressou com a Ação de Indenização n. 0002618-60.2011.8.14.0028 pleiteando o seguinte:

1. O pagamento de indenização pelos ganhos que deixará de receber, a título de lucros cessantes, uma vez que, conforme certidão de nascimento em anexo tinha 23 (vinte e três) anos, recebendo R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) mensais, atendendo-se a expectativa de vida útil do brasileiro de 65 (sessenta e cinco) anos.

2. O ressarcimento por dano moral no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), pela falta que fará o Pai a menor, uma vez que não terá o acompanhamento deste, tão necessário para seu desenvolvimento e sua boa educação.

Devidamente citada, a empresa ré apresentou defesa, sustentando, em síntese e naquilo que importa relatar, que a colisão ocorreu no acostamento da via; que a vítima, na tentativa de efetuar ultrapassagem, colidiu com o trator do outro lado da pista; a vítima estava sem capacete e não possuía habilitação; no momento da colisão, o trator estava fora da pista; não foi realizada perícia; a inexistência de culpa do funcionário condutor do trator; não persiste a tese de que o trator fechou a motocicleta; a inexistência de conduta culposa ou dolosa; a ausência de nexo causal, a culpa exclusiva da vítima; subsidiariamente, a culpa concorrente e, a inaplicabilidade de condenação em lucros cessantes e por dano moral.

Juntou documentos.

Em audiência ( folhas 72 ), as partes não firmaram acordo, tendo sido inquiridas as testemunhas DERLI JOSÉ CHECCHI ( folhas 72 ), ISAEL GOMES ( folhas 73 ), FRANCISO LUIZ PESSOA ( folhas 79 ) e DANILO AMADO DOS SANTOS RAMALHO ( folhas 80 ).

Alegações finais às folhas 83 c/c folhas 90, vindo-me o processo conclusos para decisão.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, julgo PROCEDENTE O PEDIDO formulado na ação de indenização proposta por A.A.S., representada por CHAIANE CRUZ DOS SANTOS, qualificada, contra a empresa GESA SERVIÇOS AGROFLORESTAIS LTDA., também qualificada, condenando-a no pagamento do valor de R$ 300.000,00 ( trezentos mil reais ), a título de dano moral, acrescido de juros legais de 1% ( um por cento ) ao mês, a p
artir do evento danoso ( Súmula n. 54, do STJ ), e correção monetária, conforme índice do INPC, a partir desta decisão ( Súmula n. 362, do STJ ).

CONDENO a empresa ré
no pagamento de pensão mensal no valor de R$ 800,00
(2/3 dos rendimentos da vítima ), desde o acidente, acrescido de juros legais de 1% ( um por cento) ao mês, a partir da evento danoso, e correção monetária, conforme índice do INPC, a partir da citação ( art. 405, do CC).

Ao teor do art. 533, do CPC, determino a inclusão da requerente na folha de pagamento da
empresa, dispensando a formalização de capital para assegurar o cumprimento da obrigação, perdurando a obrigação até a data em que a vítima completaria 75 anos.

CONDENO, por fim, a requerida no pagamento das custas, e honorários advocatícios em 15% ( quinze por cento ) do valor final da condenação, consoante regramento previsto no art. 85, § 2º do CPC.

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito ( art. 487, inciso I do CPC ).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Marabá, 22 de fevereiro de 2017.

AIDISON CAMPOS SOUSA

JUIZ DE DIREITO

Titular da 1ª Vara de Marabá

Em razões recursais, a Ré arguiu a nulidade da sentença ignorou completamente provas inconteste (os vídeos apresentados pela recorrida), que são de suma importância para apurar a verdade dos fatos, vez que com a ausência de perícia as de imagens de vídeos gravadas no dia do acidente são as provas que podem relatar com mais fidelidade o ocorrido.

Diz que na análise de tais provas (2 CDs de mídia, com diversos vídeos gravados por curiosos que registraram a movimentação do acidente), que a tese autoral não condiz com a verdade, vez que conforme as imagens a posição em que se encontra o trator torna impossível uma colisão como descrita na inicial e em Boletim de Ocorrência.

Insiste que são as imagens de áudio e vídeos registrando momentos logo após o acidente, isto porque o BO e o laudo cadavérico só comprovam que houve um acidente de trânsito levando o "de cujos" a óbito, não comprovam a dinâmica do acidente ou a culpa das partes, bem como os depoimentos das testemunhas que demonstram uma divergência entre a alegação autoral e o presenciado registrado em vídeo.

No mérito, alega que a sua responsabilidade não é objetiva, porque dependeria da constatação do dolo ou culpa do empregado.

Alega que o seu preposto não teve culpa pelo evento,
porque o maquinário já estava fora da pista de rolamento.

Alega que não tem nexo causalidade com o acidente e que o evento foi causado por culpa exclusiva da vítima, porque o condutor era contumaz em infrações de trânsito e uma testemunha disse o viu em alta velocidade antes do acidente.

Desta forma, se não for afastada a responsabilidade da Apelante deveria ser reconhecida a culpa concorrente da vítima.

Sobre o dano moral, diz que a quantia é exagerada e que deveria ser reduzida para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Finalmente, com relação a pensão alega que a dependente do "de cujos", nascida em 10/07/2008, a época do acidente estava com 2 anos de idade, devendo a pensão ser paga até que essa complete 25 anos, ou seja 10/07/2033.

Contrarrazões apresentadas no Id. Num. 536265.

Os autos foram distribuídos à Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, que redistribuiu os autos no Id. Num. 539324.

Os autos foram redistribuídos à minha relatoria.

No Id. Num. 610305, converti o julgamento em diligência nos termos do art. 938, §1º do CPC e, por conseguinte, determino o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para que fosse inseridos o vídeos apontados pela Ré em seu apelo ou que certifique a sua inexistência no caderno processual.

O CHEFE DO SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS informou no Id.

Num. 7064022
que foi feita a pesquisa em todas as páginas do processo de nº 0002618- 60.2011.8.14.0028, porém não foi constatada a presença de alguma mídia fazendo parte do documento.

A Secretaria da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA certificou o seguinte:

C E R T I D Ã O

Ciente dos termos do r. decisum ID nº 39853286, CERTIFICO que os presentes autos foram remetidos ao e. TJPA antes do início de minha gestão como Diretor de Secretaria desta 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA.

CERTIFICO que, ao revolver os presentes autos, é
possível verificar que as suas folhas estão em ordem numérica.

Tangente ao eventual acautelamento de mídia nesta Secretaria Judicial, CERTIFICO que não há arquivos em mídia (CD / DVD) acautelados para este processo no bojo de minha gestão.

Por fim, CERTIFICO que, conquanto tenham sido remetidos em meio físico ao e. TJPA, os presentes autos foram digitalizados e convertidos para o PJe pela Central de Digitalização do 2º Grau, conforme já exposto no ID nº 34111518, cujas intercorrências da migração estão expostas no ID nº 4353879.

É o que havia para certificar.

O referido é verdade e dou fé.

Marabá/PA, 3 de novembro de 2021. (...)
Num. 7064025

Sobreveio a decisão vergastada (ID Num 7843448), cuja ementa transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACIDENTE COM MORTE. INVASÃO DA PRESENCIAL. TRAJETÓRIA INTERROMPIDA DA MOTOCICLETA POR TRATOR. MORTE DO MOTOCICLISTA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA BYSTANDER. NEXO CAUSAL COMPROVADO. SEM PROVAS DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. HOMICÍDIO. PENSIOSAMENTO DEVIDO. QUANTUM ARBITRADO EM 2/3 DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO. MARCO INICIAL A DATA DO ÓBITO E DATA FINAL 24 ANOS OU ATÉ QUE A FILHA SE CASE. DANO MORAL DEVIDO. REDUÇÃO DO QUANTUM PARA R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS). PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Inconformada, o réu/apelante interpôs Agravo Interno de ID Num 8447871.

Sustenta a nulidade da decisão monocrática.

Alega a inaplicabilidade do CDC e a não caracterização do consumidor bystander.

Afirma a culpa exclusiva da vítima e, que ao ser arbitrado o valor do dano, não se considerou a capacidade econômica do agravante, visto que seu capital social é de R$100.000,00 (cem mil reais).

Requer a reforma da decisão, com o provimento da apelação a fim de que seja julgado improcedente o pedido. Subsidiariamente, requer a redução do quantum da pensão mensal e da indenização a título de danos morais para R$40.000,00 (quarenta mil reais).

Contrarrazões no ID Num 8849415.

Requer seja negado provimento ao recurso e mantida a decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A controvérsia recursal diz respeito a responsabilidade civil em relação a acidente de trânsito envolvendo trator da empresa com vítima fatal.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA. ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC.

DA RELAÇÃO DE CONSUMO

Inicialmente, cabe frisar que a relação jurídica se amolda no conceito de relação de consumo regulada pela Lei 8078/90, norma de ordem pública, cogente e de interesse social, pois, amparada no artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, a parte autora são consumidores por equiparação - ou bystander - por figuraram como vítimas do fato do serviço, em conceito ampliado da figura do consumidor acolhida pela legislação pátria.

DA RESPONSABILIDADE

Dispõe o art. 14, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Na responsabilidade consumerista de exige apenas a demonstração do nexo causal e dos danos, independentemente da demonstração de culpa.

No caso é inconteste que o sinistro ocorreu entre a moto do pai da autora e o veículo Trator, da marca Caterpillar, cor amarela, tipo pá carregadeira, de propriedade da Requerida e conduzido por um funcionário seu.

O sinistro resultou no óbito de Jerferson de Andrade Silva, conforme a certidão de óbito do Num. 536255 - Pág. 21 e o laudo de necrópsia do Id. Num. 536255 - Pág. 24.

Resta assim evidenciado o nexo causal entre o sinistro e a morte do pai da Autora/Apelada.

Os danos que embasam a pretensão decorrem da morte de Jerferson de Andrade Silva, comprovado pela certidão de óbito do Num. 536255 - Pág. 21.

Devido se tratar de relação de consumo e a responsabilidade ser objetiva, a Ré, prestadora de serviço, somente isentará se sua responsabilidade atender as disposições do §3º, do artigo 14, do CDC, vejamos:

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo
prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Com relação ao primeiro inciso, a Ré defende a inexistência de culpa de seu funcionário pelo evento, porque as fotos e as testemunhas afirmam que porque o maquinário estava fora da pista de rolamento.

Primeiramente, é de se consignar que a inexistência de culpa não elide a responsabilidade da ré, mas sim se houve a prestação de serviço sem defeito.

O evento narrados nos autos se refere a conversão realizada pelo veículo da Ré, sobre o tema dispõe o CTB:

Art. 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá:

I - ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível;

II - ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido.

Parágrafo único.
Durante a manobra de mudança de direção, o condutor
deverá ceder passagem
aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem
.

Sobre a dinâmica dos eventos colaciono os depoimentos colhidos em audiência de instrução em julgamento:

(...)

Em seguida, o MM. Juiz passou a ouvir a primeira testemunha: Sr. Derli José Checchi, brasileiro, casado, residente e domiciliada a rua B Qd 02 M Lt 15 B km 07 Nova Marabá-PA. Testemunha compromissada nos termos da lei respondeu as perguntas: que viu o acidente, que não é amigo do Sr. Geraldo este _dano da empresa; que a estrada onde aconteceu o acidente é dentro do Distrito Industrial; que o operador da Pá carregadeira tem que ter carteira de Habilitação para poder dirigir o trator; que a carteira para dirigir Tratores é "D"; que sua carteira é do tipo "E"; que estava atrás do veículo no momento do acidente;
que estava sozinho da parte de traz fazendo seu trabalho de batedor em um caminhão; que a moto veio em no mesmo sentido em que este estavam trazendo o trator;
que a moto colidiu com o trator da ré (Pá Carregadeira) no momento em que esta tava saindo da estrada para colher o cascalho
; que o motorista não tentou fugir; que o motorista ficou o tempo todo no local do acidente, dentro no caminhão; que nunca mais o viu; que não houve pericia; que nãos sabe se o dono da empresa mandou embora este funcionário envolvido; que a policia não compareceu ao local; que o depoente levou o outro motorista para outro local, momento em que o motorista da picape percebeu, se dirigindo atrás destes, trazendo de volta o motorista envolvido no acidente; que o SAMU levou o acidentado do local; que o motorista envolvido ficou no local do acidente até o procedimento do SAMU logo após o acidente não o mais viu; que não recebeu dinheiro para comparecer a audiência, que veio sozinho e de moto.

Dada a palavra ao advogado da requerente às perguntas respondeu: o mesmo respondeu que não sabe quem retirou a moto do local;

que tinha muita gente no local; que a pá carregadeira estava em 10 km por hora; o horário do acidente era 18:00 hs; que o trator ficou ali permanecido até as 21Hs.

Dada a palavra ao advogado do requerido às perguntas

respondeu: Que o motorista envolvido estava muito nervoso; que tinha medo de linchamento de populares; que não foi nenhuma autoridade averiguar o acidente; que não sabe se o pneu da pá carregadeira se já estava furada antes do acidente; que o trator não roda com o pneu "baixo".

Em seguida, o MM. Juiz passou a ouvir a segunda testemunha: Sr. Isael Gomes. brasileiro, casado, residente e domiciliada a Rua Santos Dumund n° 475 Lt. 31 Bairro da Paz. Marabá-PA. Testemunha

compromissada nos termos da lei respondeu as perguntas: Que trabalha na empresa Lealt; que não viu o acidente; veio falar que veio a moto passar por alta velocidade; que quando saiu da empresa viu a moto sair em alta velocidade; que a empresa o trouxe para a audiência, pelo Sr. Geraldo; que não foi pago para vim a audiência; que o horário do acidente era 18:00Hs; que a moto era de cor azul, o caminhão também era de cor azul; a pá carregadeira era de cor amarela; que foi no mós de novembro que ocorreu o acidente; que foi até o local do acidente; que a moto iria na contra mão. (...)

Do excerto mencionado, tenho que o
trator da ré (Pá Carregadeira)
avançou a preferencial da moto que estava sendo conduzido pelo pai da Autora/Apelada, ocasionando a colisão e a sua morte.

As alegações de culpa exclusiva da vítima, por estar o condutor sem capacete, descalço e em alta velocidade não se confirmaram, porque não foi realizado perícia no local.

Os depoimentos trazidos a juízo são neste tópico insuficientes, razão porque resta inaplicável a tese de culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente.

DO PENSIONAMENTO

No caso de homicídio, aplica-se as disposições do art. 948, do CC, vejamos:

Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações:

I - no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família;

II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.

Em relação ao pensionamento postulado pelos autores, constato que pela prova documental e testemunhal trazida aos autos, ao tempo do falecimento de Jerferson de Andrade Silva, havia dependência financeira da autora, afinal, no caso de menor de idade, inclusive, a dependência é presumida, dispensando maiores provas.

Nesse ponto colaciono a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AFERIÇÃO DA CULPA. RODOVIA. COLISÃO FRONTAL ENTRE VEÍCULOS. PENSÃO MENSAL. DANOS MORAIS. 1. Dinâmica do acidente: as provas carreadas aos autos demonstram que o motorista réu, na condução de uma caminhonete, invadiu a pista contrária, ensejando a colisão frontal contra o veículo no qual se encontrava a vítima. Material probatório que, apreciado em seu conjunto, não demonstra ter a caminhonete conduzida pelo demandado atuado tão somente como "corpo neutro", em virtude de suposta anterior colisão de terceiro veículo. 2. Danos morais: inconteste a ocorrência de abalo moral, em virtude do falecimento do esposo e pai dos demandantes em acidente de trânsito. Verba reparatória mantida, porquanto arbitrada em valor equivalente àquele fixado por esta Câmara em casos análogos. 3.
Pensão mensal. Cabimento. Termo final do pensionamento: devido o pagamento de pensão mensal aos filhos e à esposa da vítima, na forma do artigo 948, inciso II, do CC/2002. Manutenção do quantum fixado em primeira instância. 4. Valor devido, aos filhos da vítima, até a data em que esses completarem 25 anos, quando, se presume, estarão inseridos no mercado de trabalho, e que não dependerão economicamente do genitor, passando a parcela a eles devida, a partir de então, à sua genitora. Por sua vez, à viúva, é devido o pagamento de pensão até o seu 72º aniversário, salvo essa passe a conviver em união estável, venha a contrair novas núpcias ou então a falecer em momento anterior.

5. Ônus sucumbenciais: sucumbência mantida. Apelação interposta pelos autores desprovida. Apelação interposta pelo réu parcialmente provida. Unânime. (Apelação Cível Nº 70068874825, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 30/08/2016) – Grifei

A sentença se baseou como se a vítima auferisse a época do sinistro R$ 1200,00 (Num. 536263 - Pág. 4), entretanto, a comprovação mais recente de Jerferson era no valor de R$ 927,83 (Num. 536255 - Pág. 19 – carteira de trabalho), a consequência disto é que o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) abritrados na sentença supera o percentual base devendo ser reformado para adequar a pensão aos 2/3 do último salário comprovado nos autos.

Nesse ponto, o pensionamento devido a autora deve ser calculado mediante abatimento de 1/3 do valor, pois essa fração representa o valor que o falecido utilizaria para custeio de suas despesas pessoais.

Do percentual restante devem ser repassados a parte autora, portanto, 2/3 de R$ 927,83 (Num. 536255 - Pág. 19 – carteira de trabalho), equivalente à R$ 618,55, acrescido de juros legais de 1% ( um por cento) ao mês, a partir da evento danoso, e correção monetária, conforme índice do INPC, a partir da citação ( art. 405, do CC ).

Quanto ao termo final do pensionamento devido às filhas, a questão não se submete ao pátrio poder, senão ao dever de sustento econômico do pais aos filhos enquanto em sua dependência financeira, situação essa que a jurisprudência entendeu perdurar até os vinte e cinco (25) anos de idade do beneficiário.

O marco inicial para o pagamento da pensão mensal é a data do evento danoso (10/11/2010), quando Jerferson parou de contribuir para o sustento da família. O marco final para o pensionamento é a data em que a filha completar 24 anos de idade, se antes não se casarem, tendo em vista que há presunção de que os pais sustentem seus filhos até o tempo suficiente para a formação universitária e ingresso no mercado de trabalho.

Neste sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO DE VEÍCULO POR CAMINHÃO. MORTE DO CONDUTOR DO automóvel GOL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CULPA. PEDIDO DE PENSIONAMENTO. VIÚVA E FILHOS MENORES DO DE CUJUS. DIREITO DE ACRESCER. SENTENÇA ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. TERMO AD QUEM DO PENSIONAMENTO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COBERTURA SECURITÁRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CULPA. O condutor-réu é confesso (art. 334, II, do CPC), evidenciando-se a sua culpa pelo evento danoso, pois, ao afrontar a norma que prevê distância de segurança entre veículos (art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro), culminou por invadir a pista de direção na qual se encontrava a vítima, dando azo à colisão e à morte da última. Sobre o tema, é unívoca a jurisprudência desta Corte no sentido da culpa do condutor que invade a pista contrária. EXTENSÃO DA INDENIZAÇÃO. PENSIONAMENTO À VIÚVA E AOS FILHOS MENORES DO DE CUJUS. CÁLCULO DO VALOR A SER PAGO AOS DEPENDENTES DO DE CUJUS. Ostenta-se evidente o impacto econômico decorrente da morte do provedor da família. É, inclusive, presumida a dependência econômica dos demandantes (esposa e filhos menores da), do que decorre a caracterização do dano material, sob a forma de pensionamento. O valor do pensionamento deve ser calculado com base na renda auferida em vida pela vítima, convertendo-se o valor para salários mínimos vigentes à época da sentença, nos termos do verbete n. 490 da Súmula do STF e, ainda, descontando-se um terço, porque, se viva fosse, estaria despendendo pelo menos um terço de seus ganhos com sua própria mantença, segundo parâmetro jurisprudencial já consagrado. Ademais, o pensionamento subsiste, e não há abatimento por conta disso, em que pese a percepção de pensão previdenciária. Isso porque as pensões decorrem de causas jurídicas distintas: a devida pelo órgão previdenciário tem por supedâneo as contribuições que a vítima efetuou ao longo de sua vida, sendo paga mesmo em caso de morte natural; a outra, decorre da prática de ato ilícito e tem natureza ressarcitória. Na hipótese concreta, embora conste nos autos a informação acerca dos vencimentos que a vítima estaria percebendo caso viva estivesse (R$ 5.115,22), a base de cálculo para o pensionamento deverá corresponder à média dos rendimentos nos doze meses que antecederam o acidente, tendo em conta o vínculo precário de trabalho - cargo em comissão -, a ser apurada em liquidação de sentença (com a apresentação dos contracheques do período). A isso se agrega o fato de que, se considerado o valor de R$ 5.122,22 e promovido o desconto de 1/3 (relativo às presumidas despesas da vítima com a sua sobrevivência), o resultado somado ao valor percebido a título de pensão previdenciária pelos autores (R$ 2.735,19) corresponderia a ganho superior àquele que a unidade familiar perceberia, se vivo o marido e genitor. Do valor médio encontrado, segundo parâmetros acima, deverá ser abatida a fração de 1/3 e a seguir dividido pela cifra do salário mínimo vigente, a fim de fixar o indexador. TERMO FINAL DO PAGAMENTO DA PENSÃO. DIREITO DE ACRESCER. Em relação à primeira autora, viúva, o pensionamento tem por termo inicial a data do evento danoso e o termo final a data em que a vítima completaria 70 anos, conforme limite postulado na inicial, ou até que a beneficiária convole novas núpcias, ou mantenha união estável.
No que se refere aos filhos do falecido, deverão receber pensionamento, desde o evento danoso, ATÉ OS VINTE E CINCO ANOS, IDADE PRESUMÍVEL DA CONCLUSÃO DE SEUS ESTUDOS E DA SUPERVENIÊNCIA DA INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA (salvo se casarem antes disso), reconhecendo-se o direito de acrescer, vale dizer, cessado o direito de um deles, a quota é transferida aos demais, na esteira da jurisprudência da Corte superior.
DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COBERTURA SECURITÁRIA. A indenização arbitrada pelos danos morais deflagrados aos apelados seguiu a jurisprudência deste colegiado em casos análogos e, até mesmo, se pautou com parcimônia. O valor estabelecido em prol de cada um dos demandantes, equivalente a 75 salários mínimos (R$ 40.500,00 à época da prolação do veredicto), a ser corrigido pelo IGP-M, a partir da data da publicação da sentença, segundo a dicção da Súmula n. 362 do STJ, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a contar do evento danoso, consoante Súmula n. 54 da mesma Corte, se afina com o entendimento desta Câmara em situações paradigmáticas. No que se refere à cobertura securitária para os danos morais, na ausência de exclusão expressa, vige o que dispõe o verbete n. 402 da Súmula do STJ: O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70048503163, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 27/03/2014).

Por tal razão, necessário adequar o valor da pensão, tendo por parâmetro 2/3 da remuneração - R$ 927,83 (Num. 536255 - Pág. 19 – carteira de trabalho), acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da evento danoso, e correção monetária, conforme índice do INPC, a partir da citação (art. 405, do CC ).

Devido desde a data do evento danoso (10/11/2010), quando Jerferson parou de contribuir para o sustento da família e o marco final para o pensionamento a data em que a filha completar 24 anos de idade, se antes não se casar, tendo em vista que há presunção de que os pais sustentem seus filhos até o tempo suficiente para a formação universitária e ingresso no mercado de trabalho.

DOS DANOS MORAIS

Segundo a doutrina e jurisprudência pacífica dos nossos Tribunais, não basta o ato ilícito, dele deve decorrer um dano, seja de ordem material ou moral. Enquadra-se, portanto a conduta ilícita da empresa ré nas hipóteses elencadas no nosso Código de Defesa do Consumidor, o que enseja a obrigação de reparar o dano causado.

Acerca da natureza dos danos morais, coleciono as lições a seguir:

"Qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o de reputação ou da consideração social)". Derivam, portanto, de práticas atentatórias a personalidade humana" (STJ, 3ª Turma, Rel. Min. EDUARDO RIBEIRO, REsp. 4.236, in BUSSADA , Súmulas do STJ, São Paulo, Jurídica Brasileira, 1995, p.680).
Traduzem-se em "um sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida
" (STF< RE 69.754/SP, RT 485/230)
"capaz de gerar alterações psíquicas ou prejuízos à parte social ou afetiva do patrimônio moral do ofendido
" (STF, RE 116.381-RJ, BUSSADA, ob., cit., p.687)" (Humberto Theodoro Júnior. Dano Moral. Oliveira

Mendes, 1ª ed., 1998, p. 2/3).

Destarte, o dano moral nem sempre é exteriorizado. É presumível o constrangimento causado àquele que tem a sua honra conspurcada, competindo ao juiz a árdua tarefa de avaliar a existência do dano moral a ser reparado e, se for o caso, de quantificá-lo pecuniariamente.

Não existem parâmetros legais objetivos para se fixar a indenização por danos morais. No plano em torno dos elementos de quantificação, é sabido que:

"
a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que não se aceite o comportamento assumido, ou evento lesivo advindo. Consubstanciando-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se de modo expresso, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio do lesante" (Carlos Alberto Bittar, Reparação civil por danos morais, RT, 1993, p. 220).

Ademais, na fixação do valor da indenização devem ser examinados os elementos concretos dos autos, por exemplo, a idade da vítima, a condição econômica das partes e consequências. Portanto, quando da fixação do valor da indenização devem ser sopesados os princípios da reparação integral do dano e o princípio da não locupletação.

O Superior Tribunal de Justiça assim julga:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ACIDENTE FERROVIÁRIO. MORTE. DANOS MORAL E MATERIAL. 1. Contrato de transporte caracterizado, dada a comprovação da condição de passageiro da vítima. 2. Não produzindo prova de qualquer uma das excludentes admissíveis, responde a transportadora, cuja responsabilidade é objetiva, pelos danos decorrentes do acidente. 3. Na esteira de precedentes desta Corte, a pensão é fixada em 2/3 (dois terços) do salário mínimo até quando a vítima viria a completar 25 anos, e reduzida para 1/3 (um terço) a partir daí até o dia em que, também por presunção, o de cujus completaria 70 anos, ou antes, se a genitora vier a falecer. 4. Considerando-se as peculiaridades e os aspectos fáticos do caso em questão, bem como os princípios de moderação e razoabilidade nos quais arrimou-se o v. acórdão recorrido, tenho que o valor fixado pelo Tribunal de origem, em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), a título de danos morais, mostra-se aquém dos parâmetros adotados por esta Corte, em hipóteses semelhantes, razão pela qual deve ser majorado. Indenização fixada em R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais). 5. Tratando-se, na hipótese, de responsabilidade objetiva e contratual da empresa de transporte, os juros moratórios devem ser aplicados a partir da citação. Precedentes. 6.
Conforme entendimento firmado nesta Corte, "nas reparações por dano moral, como o juiz não fica jungido ao quantum pretendido pelo autor, ainda que o valor fixado seja consideravelmente inferior ao pleiteado pela parte na inicial, não há que se falar em sucumbência recíproca". Precedentes.
7. Não procede a alegação de que, sendo a condenação fixada em salários mínimos, não deveria incidir sobre ela correção monetária. De fato, o Tribunal a quo arbitrou a indenização por danos morais "em valor equivalente a 500 salários mínimos,
ou seja, R$ 120.000,00
" (fls. 124). 8. Recurso especial conhecido parcialmente e, nessa parte, provido. (REsp 721.091/SP, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 04.08.2005, DJ 01.02.2006 p. 567)

PROCESSO CIVIL E CIVIL - ATO ILÍCITO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - INDENIZAÇÃO - HOMICÍDIO CULPOSO CAUSADO POR POLICIAL MILITAR EM PERÍODO DE FOLGA - CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO - VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC - INEXISTÊNCIA - DANO MATERIAL - PRESCRIÇÃO - QUANTITATIVO - JUROS MORATÓRIOS - SÚMULA 54/STJ - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO. 1. Tendo sido examinadas as teses, ainda que implicitamente, inexiste violação ao art. 535 do CPC. 2. Dissídio jurisprudencial não caracterizado, ante a falta de demonstração da similitude fática entre os casos comprovados. 3. O termo inicial da prescrição, em ação de indenização decorrente de ilícito penal praticado por agente do Estado, somente tem início a partir do trânsito em julgado da ação penal condenatória. Precedentes desta Corte. 4.
Quantitativo de 500 (quinhentos) salários-mínimos fixados a título de dano moral pelo Tribunal de origem, levando em conta que se trata de três demandantes, que não se mostra excessivo em face da jurisprudência do STJ.
5. Em se tratando de ilícito extracontratual, incide o teor da Súmula 54/STJ, sendo devidos juros moratórios a partir do evento danoso. 6. Recurso especial conhecido em parte e improvido. (REsp 435.266/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 17.06.2004, DJ 13.09.2004 p. 197)

Assim sendo, além do intuito de confortar o sofrimento familiar, a indenização possui a finalidade pedagógica e de prevenção da sociedade.

Do quantum dos danos morais.

Inexistindo parâmetros legais precisos para a determinação da verba indenizatória quando se trata de dano extrapatrimonial, aplicam-se os parâmetros da doutrina, jurisprudência e os princípios constitucionais da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, devem ser considerados a extensão do dano, a capacidade econômica do réu e da vítima, o comportamento da vítima, o grau de culpa ou dolo (ainda que estes sejam dispensados na responsabilidade objetiva), entre outros elementos, para que a verba indenizatória não seja irrisória ou exacerbada.

O valor da compensação pelo dano moral deve proporcionar um conforto ao ofendido que amenize o mal experimentado, devendo ser proporcional à extensão do dano (art. 944, CC), mas não pode ser tão elevado de modo a causar o enriquecimento indevido de quem recebe, mas também não pode ser tão ínfimo a ponto de não cumprir com a finalidade de desestimular a reiteração da conduta ilícita.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também se manifesta neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. (...) 1. Na fixação do valor da reparação do dano moral por ato doloso, atentando-se para o princípio da razoabilidade e para os critérios da proporcionalidade, deve-se levar em consideração o bem jurídico lesado e as condições econômico-financeiras do ofensor e do ofendido, sem se perder de vista o grau de reprovabilidade da conduta e a gravidade do ato ilícito e do dano causado.” (STJ. REsp 1300187/MS. T4. Rel. Min. Raul Araújo. Julgado em 17.05.2012.)

No caso em apreço, tenho que o montante indenizatório deve ser mantido em
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
, mostrando-se mais adequado às circunstancias do caso, bem como adequa-se à jurisprudência do C. STJ:

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TOMBAMENTO DE ÔNIBUS DE TURISMO. TURISTAS ESTRANGEIROS. LESÃO CORPORAL DA AUTORA. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE. MORTE DE CÔNJUGE. DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. PRESTADORAS DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TURISMO E CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA. CONCAUSAS. CORRESPONSABILIDADE. NEXO CAUSAL. CONFIGURAÇÃO. PENSIONAMENTO MENSAL. TERMO FINAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXORBITÂNCIA. REDUÇÃO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA DE LIMITES LEGAIS.

1. Recursos especiais interpostos contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos ajuizada por cidadã norte-americana em decorrência das lesões que a incapacitaram total e permanentemente para o trabalho e da morte de seu cônjuge provocadas em acidente rodoviário envolvendo ônibus de turismo que a conduzia, ocorrido na Rodovia Rio-Petrópolis em agosto de 2001.

3. As conclusões das instâncias de origem a respeito da configuração, no caso, de nexo causal - a atribuir tanto às empresas integrantes da cadeia de prestação do serviços de agenciamento de turismo contratados pela autora quanto à concessionária da rodovia corresponsabilidade pelo acidente ocorrido - resultaram do aprofundado exame do acervo fático-probatório carreado aos autos, não sendo, por isso, passíveis de revisão, na via especial, em virtude da incidência da Súmula nº 7/STJ.

4. É devido o pagamento de pensão mensal vitalícia à vítima de acidente automobilístico provocado por terceiros quando de tal evento tenham resultado lesões que revelem sua perda total e permanente da capacidade laboral.

5. Inexistindo comprovação dos rendimentos da vítima do acidente ensejador de seu direito ao recebimento de pensão mensal por incapacidade laboral, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que tal verba deve corresponder a 1 (um) salário mínimo. No caso, em virtude da nacionalidade da autora e do fato de residir no exterior, impõe-se que a pensão seja fixada com em valor equivalente ao do salário mínimo do Estado da Califórnia, nos Estados Unidos da América.

6. À luz do que prevê a Súmula nº 7/STJ, a revisão do valor de pensionamento por morte de cônjuge fixado pela Corte local a partir do exame das provas produzidas nos autos é tarefa que escapa aos limites do recurso especial.

7. O pensionamento por morte de familiar deve-se limitara 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento.

8. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge resultante da prática de ato ilícito tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro.

9. Sendo a vítima do evento um estrangeiro, residente e domiciliado nos Estados Unidos da América, revela-se adequada a substituição da tabela do IBGE (para fins de fixação do termo final da pensão mensal devida a seu respectivo cônjuge) por apontamento estatístico que indique, com maior precisão, a expectativa média de vida naquele país. No caso, cumpre bem essa finalidade a base de dados do Banco Mundial, segundo a qual a expectativa de vida do norte-americano no ano de 2001 era pouco superior a 76 (setenta e seis) anos.

8. Esta Corte Superior tem afastado a incidência da Súmula nº 7/STJ e reexaminado os montantes fixados a título de danos morais e estéticos pelas instâncias ordinárias apenas excepcionalmente, caso se revelem irrisórios ou exorbitantes, circunstâncias inexistentes no presente caso apenas no que diz respeito aos danos estéticos, em que, diante de suas especificidades, não se pode afirmar desarrazoado o arbitramento da referida indenização no valor R$ 100.000,00 (cem mil reais), respectivamente.

9. Constatada a exorbitância da indenização por danos morais fixada pelas instâncias locais, impõe-se que seja afastada a incidência da Súmula nº 7/STJ, e reduzida a referida verba compensatória.
No caso, ainda que se considere a aflição experimentada pela recorrida e a gravidade dos prejuízos imateriais por ela suportados, indenização originalmente arbitrada (em R$ 500.000,00 - quinhentos mil reais) deve ser reduzida para o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
10. O percentual eleito pela Corte local (quinze por cento da condenação) para a verba honorária advocatícia sucumbencial obedeceu aos limites impostos pelo art. 20, § 3º, do CPC/1973 e se revela condizente com a atenção ao trabalho realizado pelo procurador da parte autora, o tempo de tramitação do feito e a sua complexidade, de modo que inexistem motivos para a sua alteração por esta Corte, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 20, § 4º, do CPC.

11. O percentual da verba honorária advocatícia sucumbencial, quando decorrente da condenação em ação indenizatória com vistas à percepção de pensão mensal, deve incidir sobre o somatório das parcelas vencidas, acrescidas de uma anualidade das prestações vincendas. Precedentes.

12. Recursos especiais parcialmente providos.

(REsp 1677955/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018).

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. MORTE DE MENOR. ACIDENTE RODOVIÁRIO. ÔNIBUS ESCOLAR. QUANTUM REPARATÓRIO. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO.

1. Em regra, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso especial, a modificação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais. Admite-se a medida excepcionalmente, quando o montante mostrar-se irrisório ou exorbitante, à luz da proporcionalidade e razoabilidade.

2. A ação reparatória foi ajuizada em razão da morte de estudante, menor, em acidente rodoviário envolvendo ônibus escolar e caminhão.

A quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) fixada pelo acórdão recorrido, total para os quatro autores, revela-se inadequada, consideradas a jurisprudência desta Corte Superior e as circunstâncias do caso concreto.

3. No caso concreto, o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) melhor soluciona a controvérsia,
devendo ser restabelecida a proporção do rateio definida pela sentença - 40% para cada genitor e 10% para cada irmã.

4. Recurso especial provido.

(REsp 1290999/SC, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016)

Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso da parte ré, ora agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2023